Tribunal: TJSP
Processo: 0072718-20.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Petrechos de Falsificação de Papéis Públicos
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS. Preliminares de nulidade rejeitadas. Ausência de mácula à ampla defesa, porquanto ofertada defesa prévia. Inocorrência, ainda, de violação ao domicílio do réu. No que tange ao mérito, atipicidade da conduta reconhecida. Documento não previsto no art. 293 do CP. Absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP. Apelo defensivo provido.